Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719450-13.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL REQUERIDO: MATILDE SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. O Apelante sustenta que o plano de benefícios ao qual se vinculou a Apelada encontra-se sob intervenção federal e regime de extinção. Salienta que o artigo 16, inciso I, da Resolução CNPC 11, de 13 de maio de 2013, não determina que a entidade, quando da retirada da patrocinadora, institua novo plano de benefícios. Afirma que as prestações deferidas na sentença possuem natureza alimentar e, portanto, são irrepetíveis. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. A retirada do patrocínio da Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, com a qual a Apelada tinha vínculo empregatício, foi aprovada pela Portaria PREVIC/DILIC 220/2022, nos termos do artigo 25 da Lei Complementar 109/2001. Confira-se: “PORTARIA PREVIC/DILIC No 220, DE 02.03.2022 O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "d" do inciso I do art. 64 da Portaria no 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo no 44011.004563/2020-75, resolve: Art. 1o Aprovar a retirada de patrocínio da Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, CNPJ no 06.347.892/0001-88, do Plano de Benefícios Portus 1 - PBP1, CNPB no 1978.0005-29, administrado pelo Portus - Instituto de Seguridade Social, CNPJ no 29.994.266/0001-89. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” O artigo 16, da Resolução CNPC 11/2013 permite que a entidade disponibilize as opções que foram ofertadas à Apelada no documento de fls. 1/4 ID 139245317, in verbis: “Art. 16. Os participantes e assistidos exercerão seu direito de opção, individualmente, em relação ao montante dos recursos que lhes couber: I - pela adesão ao plano instituído por opção, quando cabível, mediante prévia e expressa manifestação individual; II – por sua transferência para outro plano de benefícios de caráter previdenciário, observadas as disposições legais aplicáveis; III – pelo seu recebimento em parcela única; e IV – pela combinação das opções previstas nos incisos II e III.” Nesse contexto não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidade na retirada do patrocínio e na conduta do Apelante. Consigne que a Apelada interpôs apelação alegando julgamento extra petita sob o fundamento que não pleiteou sua migração para outro plano de benefícios. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém da potencial irrepetibilidade da verba deferida. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator